Tribunal: STF
Processo: AI 116348
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU, COM BASE NOS FATOS
E PROVAS, AMPLAMENTE DISCUTIDOS. INVIAVEL A REAPRECIAÇÃO DESSA
MATÉRIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. ALEGAÇÕES DE OFENSA
AO ART. 153, PARAGRAFO 15, DA LEI MAIOR, E DE CONTRARIEDADE AS
SUMULAS 374 E 485, IMPROCEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.